Tribunal: TCU
Processo: 008.615/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0445143-39/2014/Ministério das Cidades/CAIXA, que teve por objeto a execução de 30 unidades habitacionais no Município de Itaetê/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0445143-39/2014/Ministério das Cidades/Caixa, que teve por objeto a execução de 30 unidades habitacionais no Município de Itaetê/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar os autos, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.